Tribunal: TJPA
Processo: 0807485-60.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12989 - Execução Fiscal
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807485-60.2019.8.14.0301

APELANTE: BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face de cobrança fundada em Certidão de Dívida Ativa oriunda de multa administrativa aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, por infração ao CDC.

2.

A embargante sustentou nulidade da decisão administrativa por ausência de motivação, cerceamento de defesa por falta de acesso integral aos autos administrativos, inexistência de infração concreta e desproporcionalidade da multa. Requereu a extinção da execução ou, subsidiariamente, a redução da penalidade.

3.

A sentença afastou as alegações e reconheceu a regularidade do processo administrativo e da fixação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão administrativa que originou a CDA é nula por ausência de motivação idônea; (ii) saber se houve cerceamento de defesa no processo administrativo; (iii) saber se a utilização de registros pretéritos compromete a validade da penalidade aplicada; e (iv) saber se a multa fixada observa os critérios do art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A decisão administrativa indicou as condutas imputadas e os processos administrativos correlatos. A motivação não é genérica. A mera discordância quanto à conclusão não configura vício. A CDA goza de presunção de legitimidade e certeza.

6.

Não houve cerceamento de defesa. A parte participou do processo administrativo e interpôs recursos. Não há demonstração de prejuízo concreto.

7.

A multa executada decorre de processo administrativo específico. A eventual anulação de penalidades em procedimentos diversos não invalida a sanção aplicada, quando utilizada apenas como elemento de contexto.

8.

A fixação da multa observou os critérios do art. 57 do CDC. A autoridade considerou a gravidade da infração e a reiteração de condutas. O controle judicial limita-se à verificação de legalidade. Não se comprovou excesso ou caráter confiscatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A decisão administrativa que indica as condutas imputadas e os elementos considerados na fixação da multa atende ao dever de motivação.

2. A nulidade do processo administrativo exige demonstração de prejuízo concreto.

3. A revisão judicial da multa administrativa limita-se ao controle de legalidade, sendo incabível a substituição do juízo de conveniência da Administração quando ausente ilegalidade.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, mantendo a sentença a quo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM (AMERICANAS S.A.)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal nº 0807485-60.2019.8.14.0301
, opostos em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, conforme a petição inicial dos embargos, a empresa embargante insurgiu-se contra a Execução Fiscal nº 0018857-78.2015.8.14.0301, ajuizada com fundamento na Certidão de Dívida Ativa nº 20145800011706-0, oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON/PA no Processo Administrativo nº 01110104370, sob alegação de infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Sustentou que a decisão administrativa que culminou na inscrição em dívida ativa seria genérica, desprovida de fundamentação específica e carente de motivação, em afronta aos princípios da legalidade, publicidade e motivação dos atos administrativos.

Alegou, ainda, cerceamento de defesa, por não ter tido acesso integral aos autos administrativos mencionados na decisão sancionatória, bem como afirmou que alguns dos processos administrativos citados teriam sido objeto de recursos providos, com anulação das penalidades correspondentes.

Defendeu, também, a inexistência de infração concreta às normas consumeristas, a desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa aplicada, bem como seu caráter supostamente confiscatório. Requereu, ao final, a procedência dos embargos para extinguir a execução fiscal ou, subsidiariamente, a redução do valor da penalidade.

O Estado do Pará apresentou impugnação aos embargos, defendendo a legalidade do processo administrativo, a regularidade da motivação da decisão do PROCON, a inexistência de cerceamento de defesa e a adequação do valor da multa aplicada.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, ao fundamento de que não restou demonstrada nulidade no processo administrativo, tampouco ilegalidade ou excesso na fixação da multa. O juízo consignou que, da análise dos documentos, verificou-se que a autoridade administrativa apontou reiteradas condutas da empresa que evidenciariam desrespeito aos direitos dos consumidores, destacando a existência de numerosas reclamações e fundamentação expressa na decisão administrativa.

Irresignada, a embargante interpôs Apelação, defendendo que a sentença deve ser reformada por não ter enfrentado adequadamente as teses suscitadas nos embargos, especialmente quanto à nulidade da decisão administrativa que originou a multa.

Argumenta que o ato sancionador carece de motivação idônea e individualizada, limitando-se a reproduzir dispositivos legais de forma genérica, sem estabelecer nexo concreto entre os fatos imputados e a sanção aplicada. Sustenta que tal deficiência viola os princípios da motivação, da publicidade e do devido processo legal, além de comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A empresa também alega cerceamento de defesa no âmbito administrativo, afirmando que não teve acesso integral a determinados processos utilizados como fundamento para a imposição da penalidade.

Sustenta que a multa teria sido construída sobre fundamentos inconsistentes ou inexistentes, o que comprometeria a legitimidade do título executivo.

Afirma que, na fixação da penalidade, o PROCON teria considerado predominantemente sua capacidade econômica, com base em estimativa de receita bruta, desconsiderando critérios como a gravidade da infração e eventual vantagem auferida, sobretudo porque decorreria de reclamação envolvendo produto de baixo valor.

Ao final, requer o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento da nulidade da decisão administrativa e consequente extinção da execução fiscal; subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa, com fundamento nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao excesso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a decisão administrativa indicou expressamente as condutas reprovadas, bem como os parâmetros utilizados para a fixação da multa, inexistindo vício de motivação ou violação ao contraditório.

O Ministério Público, consignou inexistir interesse público primário apto a justificar sua intervenção no feito, deixando de atuar no mérito recursal.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de nulidade no processo administrativo que deu origem à CDA nº 20145800011706-0, especialmente quanto à alegada ausência de motivação, cerceamento de defesa e desproporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON/PA.

Inicialmente, quanto à alegação de a ausência de motivação da decisão administrativa, a apelante afirma que os pareceres seriam genéricos e não correlacionariam fatos às normas invocadas. Entretanto, a própria peça de embargos demonstra que o Processo Administrativo nº 0111-010.437-0 foi instaurado com base em registros reiterados de reclamações e análise de procedimentos administrativos específicos, citando expressamente os números dos processos correlatos. Não se trata, portanto, de fundamentação abstrata, mas de decisão baseada em histórico concreto de condutas reiteradas.

A mera discordância quanto à conclusão administrativa não equivale a vício de motivação. Ademais, a CDA goza de presunção de legitimidade e certeza, competindo à embargante comprovar vício específico, o que não ocorreu.

A alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de não disponibilização integral de cópias, tampouco se sustenta. Primeiramente, a apelante participou do processo administrativo, apresentou impugnação e interpôs recursos, conforme reconhece expressamente na peça inicial dos embargos.

Em segundo lugar, a eventual dificuldade de localização de um processo administrativo não invalida automaticamente a totalidade do procedimento sancionatório, especialmente quando a multa executada decorre de processo autônomo e devidamente formalizado. Não há demonstração de prejuízo concreto e específico, requisito indispensável para reconhecimento de nulidade processual.

No tocante à tese de que dois processos administrativos tiveram recursos providos e multas canceladas, a própria narrativa da apelante revela que os processos mencionados foram apenas utilizados como elementos contextuais para caracterizar reiteração de condutas. Ainda que determinadas penalidades tenham sido anuladas, isso não invalida o conjunto probatório considerado no processo que culminou na CDA nº 20145800011706-0.

A execução não se funda na soma das multas daqueles processos, mas em penalidade específica aplicada no processo administrativo nº 0111-010.437-0.

Quanto à alegação de inexistência de infração concreta e de que se trataria de evento individual isolado, não subsiste haja vista que o processo administrativo foi instaurado em razão de grande quantidade de registros efetivados junto aos órgãos de proteção e defesa do consumidor em todo o país.

No que concerne à desproporcionalidade da multa, a apelante sustenta que não teriam sido observados os critérios do art. 57 do CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor). Contudo, a argumentação defensiva desconsidera o contexto das reclamações
e conduta reiterada.

A decisão administrativa indicou os critérios utilizados para a fixação da penalidade, considerando a gravidade das infrações e a quantidade de reclamações registradas, especialmente diante da natureza pedagógica e repressiva da sanção administrativa.

A invocação de princípios como razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, desacompanhada de demonstração objetiva de violação concreta, não se mostra suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo regularmente formalizado e inscrito em dívida ativa.

O controle jurisdicional não substitui a Administração na análise do mérito administrativo, limitando-se à verificação de ilegalidade, inexistente no caso concreto.

A mera discordância da parte com a valoração administrativa não autoriza a invalidação do ato, sendo imprescindível prova de ilegalidade manifesta, o que não se verifica nos autos.

Desta feita, entendo que a Apelação reitera as teses analisadas e rejeitadas pelo juízo
a quo
, sem trazer elementos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Assim, diante do conjunto probatório, não vislumbro vício capaz de ensejar a reforma do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/04/2026